Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A remessa necessária, condição de eficácia da sentença, devolve ao Tribunal toda a matéria, ainda que não impugnada no recurso. Precedente do STJ.
2. O inadimplemento contratual e a apuração dos valores por intermédio de perícia judicial ensejam o dever de reparação (Lei no 8.666/93, art. 40, XIV, “a” – legislação vigente à época da celebração do contrato – e Cláusula Décima Terceira do Contrato).
3. É adequada a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.